Tribunal: TJMT
Processo: 1000756-90.2021.8.11.0028
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000756-90.2021.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA SILVA (APELANTE), JOEDIL MARCIANO PIRES DA SILVA - CPF: 667.703.511-53 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), LEONARDO OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 959.587.701-87 (ASSISTENTE), ALINE CRISTINA DE SOUZA (ASSISTENTE), DOLGLAS MARCOS LEÃO - SDO PM (ASSISTENTE), L. G. S. D. C. - CPF: 079.577.041-31 (ASSISTENTE), IDEMAR MARQUES DO NASCIMENTO - CPF: 044.958.471-20 (VÍTIMA), MOACIR BENEDITO DA SILVA (ASSISTENTE), RHAYNNE DE OLIVEIRA SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO
PELA RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA BRANCA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE
DO CRIME DE ROUBO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NA
S
FIRMES E COERENTES DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS – CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL –
CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Deve ser afastada a tese visando à absolvição do
apelante
pelo crime
patrimonia
l
sob o argumento de fragilidade probató
ria, porquanto, na espécie,
observa
-se
que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada
pelas
firmes e coerentes declarações da
vítima
e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios
encontradiços nestes autos
, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada
neste
recurso
.

Recurso
desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da

Segund
a Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal interposto por
Jefferson Santos de Oliveira Silva

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Vara Única da comarca de Poconé
-MT
que, nos autos da
Ação Penal
n.
1000756-90.2021.8.11.0028
,
julgou
parcialmente
procedente
a pretensão
acusatória
,
conden
ando
-
o

à pena de
6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
,

em
regime inicial
semiaberto
, e
14
(
quatorze
) dias-multa
,
calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime de
roubo circunstanciado
pela restrição de liberdade da vítima
e emprego de arma branca
,
capitulado no
art. 157, §
2
o,
V e VII
,
do Código Penal
.

O apelante
,
forte
nas razões
recusais
encontradiças
no ID
9682572
, postula

a
sua
absolvição quanto ao crime
narrado na denúncia
,
ao argumento de que não há comprovação do
animus
furandi
por sua parte
.

O
Ministério Público, por intermédio das
contrar
razões
que se encontram
no I
D

96682578
,
pugnou pelo desprovimento do
presente recurso
.

N
e
sta instância revisora,
a
Pro
curador
ia-Geral

de Justiça
,
no parecer que se vê
no
ID
100028467
,
seguiu a mesma linha intelectiva
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia

que se vê

no ID
96682495
,

narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 23 de março de 2021, por volta das 22h00, em via pública, na Rodovia Transpantaneira,
Bairro São Benedito, neste município, o denunciado
JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA SILVA
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, juntamente com terceiro ainda não identificado, agindo em comunhão de propósitos e unidade de desígnios, restringindo a liberdade da vítima, subtraíram em proveito comum, mediante emprego de violência física e ameaça exercida com emprego de arma branca, contra
Idemar
Marques do Nascimento, 01 (um) aparelho celular, marca XIAOMI REDMI NOTE 8, conforme termo de exibição e apreensão de fl. 06.

Na indigitada data, local e horário, a vítima encontrava-se trabalhando, realizando entrega em sua motocicleta (delivery), quando foi surpreendida pelo denunciado que efetuou um golpe de facão no pneu do veículo, ocasionando um estouro.

Em razão disso, a vítima se viu obrigada a parar a motocicleta no caminho, ocasião em que levou uma “
gravatada
” do denunciado, bem como foi atingida por este com um soco na face, sendo que conseguiu se desvencilhar do increpado e saiu correndo.

Ato contínuo, de inopino, surgiu o outro suspeito ainda não identificado que entregou ao denunciado uma bicicleta, ocasião em que este continuou perseguindo a vítima, tendo a alcançado e segurado em sua camiseta dizendo “
É VOCE TÁ MIM DENUNCIANDO... É QUE TÁ TRAZENDO POLICIA NA NOSSA QUEBRADA... TÁ TODO MUNDO DESCREDITANDO DE MIM...
” (sic).

Em seguida, o denunciado subtraiu o aparelho celular da vítima que estava na cintura desta, bem como ordenou que esta pegasse a bicicleta e levasse de volta para o local onde a motocicleta estava, tendo o denunciado ido atrás do ofendido com o objetivo de ocultar a atuação criminosa ou assegurar o objeto subtraído.

Após, a vítima saiu do local do crime e afirmou que havia acatado a ordem do denunciado, pois apesar deste ter dispensado o facão em um certo momento, fez menção com as mãos na cintura dando a entender que portaria uma arma de fogo.

Restou afirmado pela vítima que o evento criminoso lhe causou um prejuízo no valor aproximado de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Posteriormente, o objeto foi avaliado em R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), conforme Auto de Avaliação de fl. 28. Por fim, a vítima reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do crime em questão (fls. 13).
[...]

Destaques no original

No caso em apreciação,
a
existência material do
s
crime
s
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:

auto de prisão em flagrante (
ID 96682450
)
;

termo de exibição e apreensão (ID 96682453)
;
termo de reconhecimento de pessoa (ID
96682467
)
;

boletim de ocorrência (ID 96682473)
;

auto de avaliação (ID
96682474
)
;

termo de entrega
(ID
;
96682475
)
;

bem como
no
s depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal.

De igual modo, não pairam dúvidas acerca da autoria delitiva que repousa induvidosa na pessoa
do apelante
.

E, embora ele tenha sustentado

em suas razões recursais
a ausência de provas para manutenção da sentença condenatória, ressai destes autos que há elementos de convicção que demonstram
a
sua participação na empreitada criminosa
.

Na verdade,
impõe-se reconhecer

que a presente
irresignação não passa de mero descontentamento
argumentativo
da defesa, uma vez que
há elementos de prova
s
fartos e irrefutáveis de que a autoria do crime é certa e está identificada na pessoa do apelante.

Com efeito, quando
foi
ouvida em juízo, a vítima
Idemar
Marques do Nascimento afirmou que
estava trabalhando,
fazendo
entrega
s
em sua motocicleta (
delivery
), quando foi surpreendida pelo
apelante
que
desferiu
um golpe de facão no pneu do
seu
veículo, ocasionando um estouro. Em razão disso,
o ofendido
se viu obrigado a parar a moto no caminho,
quando
levou uma
“
gravatada
”
do
recorrente
,
que o atingiu
também
com
um soco na face,
mas mesmo assim
conseguiu se desvencilhar
dele
e sai
r
correndo.

Por sua vez
, o
apelante

de
posse de uma bicicleta continuou perseguindo o ofendido,
logrando alcançá-lo e

segurar

em
sua camiseta
dizendo
:
“É VOCE TÁ MIM DENUNCIANDO... É QUE TÁ TRAZENDO POLICIA NA NOSSA QUEBRADA... TÁ TODO MUNDO DESCREDITANDO DE MIM...”. Após, o
recorrente
subtraiu o telefone celular do ofendido e ordenou que
ele
se retirasse
.

Veja-se esta parte do depoimento da vítima:

Promotor: Sr.
Idemar
, esse aqui é um processo que o Ministério Público move contra o Jefferson Santos de Oliveira Silva, por ter roubado o senhor naquele dia, do celular, do senhor da moto lá, todo aquele feito. Nós
gostariamos
de saber Sr.
Idemar
, com a maior riqueza de detalhes que o senhor se recordar, oque que aconteceu naquele dia ali? Por favor!

Idemar
: Eu estava trabalhando como entregador em uma hamburgueria.

Recebi um chamado para fazer uma entrega na

Rodovia Transpantaneira, aí peguei a entrega e sai da

lanchonete. E passando o
sesc
ali, já estava próximo da casa do

rapaz que eu ia entregar o lanche pra ele,
eu diminui
um pouco

a
velociade
e continuei devagar, assim, estava no máximo uns 20

por hora. Aí eu estava olhando o lado esquerdo, não me deparei

muito bem assim, vi um carro branco do lado direito, é passando

um pouquinho a entrada do condomínio do portal do pantanal.

Ele estava mais ou menos atrás desse carro, ele saiu de trás do

carro e meio que fez assim com a mão, sabe!? Tipo, até então

não tinha visto o facão lá atrás. Na hora que eu cheguei mais

próximo, que eu vi que estava com facão na mão, eu tentei dar a

volta pra voltar, né!? Mas só que, como é uma rotatória, não

deu pra
mim
fazer a volta ali, eu tive que tentar dar a volta pela

frente dele. Foi aí que ele pegou o facão e bateu no pneu da

minha moto, aí no que ele deu golpe no pneu da moto o facão

saiu da mão dele e bateu no carro lá atrás. Aí que começou a

sair o pessoal lá e tal. Aí o tempo todo ele estava alterado.

Promotor: Tá espera só um pouquinho. Daí
estorou
o pneu da

moto.

Idemar
: Isso.

Promotor: Aí o senhor parou?

Idemar
: Tive que parar, não tinha mais condições de seguir e
m
frente, sabe!? Daí ele botou a mão no guidão da minha moto, e fazendo pra
mim
parar, sabe!? Ele agarrou no negócio, assim

no negócio de segurança do capacete, e me puxou, só que só deu

um soco assim no meu corpo, pra frente assim. Aí ele ficou

assim, tipo olhando assim do lado pra ver se achava o facão.
Aí

ele pegou me deu uma gravata e me jogou de cima da moto, foi

aí que a minha moto caiu do lado eu caí lá. Nesse tombo que

eu levei meu capacete saiu, daí ele veio e me deu um tapa

assim, no queixo, sabe!? Ele falava o tempo todo que estava

desacreditado dele na quebrada dele, que estavam levando

muita polícia na quebrada dele, esse tipo de coisa, sem nexo,

sabe!?.

Promotor: E ele falava que era o senhor que estava levando a

polícia pra quebrada dele?

Idemar
: Não. Ele falava bem assim: “Vocês estão trazendo

policia
pra minha quebrada”. Como se fosse no geral, sabe!?
E

antes disso, fiquei sabendo que ele tinha corrido atrás de um

pessoal lá, até parente dele mesmo, cunhado, se não me engano.

Correu atrás deles, na mesma reta, mesma rodovia. Disque

tentou agredir outro pessoal com facão, mas...

Promotor:
Seu primo, seu primo passou
por ali também ele

falou isso para o seu primo.

Idemar
: Passou, passou sim. Ele falou para o meu primo parar,

né!? Só que meu primo estava de bicicleta, aí ele tentou desviar,

aí ele tentou correr atrás do meu primo. Aí, graças a Deus, não

sei o

que que aconteceu que, tipo sei lá, ele tropeçou e caiu. Até

ele estava com ferimento no braço, acho que foi consequência

dessa queda. Daí ele caiu, meu primo conseguiu sair.

Promotor: Tá. E aí, voltando para o senhor, então. E aí? Aí ele

conseguiu segurar o senhor ali, a moto caiu, ele deu um soco no

senhor, e aí?

Idemar
: Até o presente momento, na primeira hora, eu achei

que não era roubo, entendeu!? Porque ele estava muito

alterado, na verdade eu acho que ele não queria meu celular, ele

queria botar o terror ali mesmo, sabe!?
n
a redondeza, na

vizinhança dele.

Promotor: Tá.

Idemar
: Aí eu falei assim:” Só
tô
trabalhando senhor, só
tô

trabalhando”,

aí ele foi e falou assim: “trabalhando o que

rapaz!? Vocês que tão trazendo polícia pra minha quebrada”. E

foi essa hora que ele me deu um tapa no meu rosto. Na hora que

ele deu esse tapa no meu rosto que eu consegui escapar dele,

teve uma hora lá que ele deu bobeira assim, foi caçar, procurar

o facão dele, eu consegui escapar do braço dele. Foi nessa

hora que peguei ali entrando o condomínio, sabe!? Aí na hora

que eu entrei no condomínio, outros guris que estava lá no

escuro, que não deu pra ver muito bem, entregaram uma

bicicleta pra ele.
Daí, ele veio até mim, só que nessa hora ele

estava sem o facão já, ele veio até mim com a bicicleta e

colocou a mão na cintura e começou a me ameaçar, falou: “Vou te matar, vou te matar, vou te matar, pega essa bicicleta

aqui e volta lá”. Aí nessa hora, meu celular estava assim na

minha cintura, sabe!? Aí meu patrão foi e me ligou, porque que

o rapaz viu, o que pediu lanche viu o que estava acontecendo, e

ligou pra ele, e que era pra eu voltar, que não era pra eu

entregar mais, que tinha alguém muito louco na rua. Só que não deu tempo de atender, porque na hora que meu patrão me ligou,

já estava praticamente no meio do fogo cruzado. Aí meu celular

começou a tocar, começou a tocar e eu estava tentando fazer ele

parar, né!?
Ai
ele pegou meu celular, falou: “me dá o celular

aqui, você
ta
ligando pra polícia.” Aí foi a hora que ele pegou

meu celular e falou pra mim assim: “
óh
, pega essa moto e sai

vazado daqui... se você continuar aqui eu vou te matar”.

Daí eu peg
u
ei e montei na moto assim mesmo. Como minha tia

mora aqui por perto, eu peguei, funcionei ela, e sentei lá na

parte de trás pra fazer o mínimo de peso na frente, porque

estava com pneu estourado, pra
mim
poder sair, daí eu saí no

que deu.
Dai
eu cheguei
la
na casa da minha tia que consegui

falar com pessoal, que consegui pedir ajudar
.

Promotor: E o seu celular?

Idemar
: Na hora que os policiais chegaram lá no local, já

acharam ele sentado na calçada, tipo, como se nada tivesse

acontecido,
sabe!?.
A bicicleta já não estava mais lá, o facão

também não. Aí os policiais
revistaram ele
, perguntaram do

celular e ele levou até onde estava o celular. Daí o celular

estava que não prestava mais nada, já estava tudo quebrado.

Promotor: Estava tudo quebrado?

Idemar
: Estava. Ele
jogou ele
na parede,
os vizinhos falou
, com

raiva, né!?

Promotor: O senhor falou, né!? O senhor foi ouvido na

delegacia de polícia, lá na delegacia de polícia estava no

depoimento do senhor que ele fez isso de propósito, ele jogou na

parede o celular do senhor!?

Idemar
: Ele jogou na parede de propósito sim, porque disque

ele estava com raiva.

Promotor: Enfim, a polícia encontrou o celular do senhor e

estava totalmente destruído e alguém falou que ele jogava na

parede o celular do senhor.

Idemar
: Tipo assim, a primeira coisa que ele fez foi dar uma

pancada na tela do celular com facão. Ele bateu na tela do

celular com facão, tanto que a placa meio que entortou, sabe!?

Ai não contente com isso ele foi e arremessou ele na parede,

ficou só o caco.

Promotor: Tá certo. E ele manteve o senhor durante todo esse

tempo, o senhor conseguiu escapar, correto!?

Idemar
: É. Ele estava me ameaçando o tempo todo,

entendeu!? Mas só que daí teve uma hora lá que ele virou pra

procurar o facão dele que estava perto do carro lá, aí nessa

hora eu consegui correr, estava com a mochila nas costas. Mas

na hora que eu estava virando o condomínio, que eu olhei pra

trás, já veio dois guris que entregou a bicicleta pra ele e ele

veio atrás de mim. Aí eu não sabia se ele estava com alguma

coisa na cintura, aí ele veio com a mão na cintura
ameaçando

eu
, sabe!? Falou: “volta lá, volta lá,
se não
eu te mato”.

Promotor: Entendi. Ok.
Ta
bom Sr.
Idemar
, muito obrigado. Sem

mais perguntas. [...]
Destacamos
(ID 96682544/96682545)

Por seu turno, o policial militar Leonardo Oliveira Araújo
–
que atendeu a ocorrência
–

narrou
em juízo
a dinâmica dos fatos
, afirmando que encontrou a vítima próxima da sua motocicleta, quando contou
àquele
que havia sido atacada por um desconhecido com um facão, que estourou o pneu da sua moto,
deu-lhe
golpes e subtraiu
o
seu telefone celular, consoante se infere
destes fragmentos do depoimento da referida testemunha:

[...] Promotor: Esse aqui é um processo que o Ministério Público move contra Jefferson Santos de Oliveira Silva, pelo crime de roubo majorado contra o Sr.
Idemar
Marques, que foi surpreendido com um facão, estava na sua motocicleta fazendo entrega. Consta aqui que o senhor juntamente com policial militar Douglas encetou diligência na data dos fatos, o senhor se recorda dessa diligência?

Leonardo: Sim senhor.

Promotor: O que que aconteceu, por favor.

Leonardo: Recebemos a denúncia, que uma pessoa estava com uma faca, um facão na mão, na rodovia transpantaneira, próximo antiga fábrica de artesanato do
Calú
. Aí nos deslocamos pra lá, chegamos no local não encontramos ninguém, fizemos uma ronda nas proximidades e um pessoal nos chamou, mostrou uma motocicleta que estava com pneu cortado e falou que era de um rapaz, um entregador, que saiu correndo em busca de ajuda, e deixou a motocicleta lá, na parte interna do residencial portal do pantanal.

Promotor: Perfeito.

Leonardo: Aí, nós saímos em busca dessa pessoa. Pegamos informações de como estavam vestidos e coisa assim, fomos em busca da vítima, porque o suspeito já não se encontrava no local. Próximo ao
sesc
cap, já na esquina do posto de combustível, nós encontramos um veículo que deu com a mão pra gente para a viatura, aí retornamos e lá e a vítima estava no interior do veículo com conhecidos dele. Pra colher a motocicleta de volta e tal, sair do local. Nós perguntamos o que aconteceu, ele nos informou que ele estava indo fazer uma entrega quando ele foi surpreendido, uma pessoa pulou na frente dele com facão, aí ele freou a moto, para evitar atropelar a pessoa e a pessoa já segurou na moto e desferiu um golpe com facão no pneu, já estourou o pneu. Logo em seguida, pegou ele pelo pescoço, puxando ele, desceu ele da moto, aí ameaçando ele, falando que se ele não ficasse quieto iria morrer e pra dar tudo que ele tinha. Tomou o celular dele, não me lembro se tomou algum dinheiro ou algum dinheiro de troco, não me recordo muito bem. Me lembro muito bem do celular, pegou o celular dele e ameaçando. Tentou estrangular, pegou pelo pescoço, apertou o pescoço dele. Ele (vítima) o tempo todo pedindo calma pra pessoa, até que ele conseguiu escapar e saiu correndo, e saiu do local. Aí a gente, depois que colheu essas informações, pedimos a característica do suspeito, ele passou pra gente com estava vestido e coisa assim. Retornamos ao local e para nossa surpresa o suspeito estava sentado no canteiro, já no meio da rua, canteiro central da rodovia, e aí abordamos ele, conversamos com ele, ele prontamente não reagiu. Prontamente contou o que aconteceu. Falei “o que
esta
acontecendo rapaz, você bateu no rapaz, cortou o pneu da moto?”, ele disse: “Não, cortei não. Eu lembro que o rapaz veio
ai
, daí o celular dele caiu, eu peguei o celular
dele. ”Daí
eu falei, cadê o celular? Daí ele nos levou até onde ele tinha deixado o celular. O celular já estava quebrado, nós

pegamos o celular e logo em seguida nos demos voz de prisão, ele foi conduzido à delegacia e a autoridade policial o apreendeu.

Promotor: Tá certo. O senhor chegou a achar a faca, ou o facão ou não?

Leonardo: Não localizamos o facão.

Promotor: Tá certo. Uma outra dúvida, a vítima, teve algum momento que o senhor viu a
vitima
apontou o suspeito?

Leonardo: Sim senhor.

Promotor: Foi já na delegacia de Polícia?

Leonardo:

Não, a vítima estava no local.

Promotor: Ele foi junto com os senhores então?

Leonardo: Sim, sim.

Promotor: E
ai
ele
reconheceu ele
na hora, que era ele mesmo.

Leonardo: Isso.

Promotor: E o suspeito então, não negou a autoria para os senhores?

Leonardo: Ele negou antes, né!? Que não havia agredido a pessoa, mas ele não negava, tanto que ele mostrou onde estava o aparelho de celular, que ele havia guardado já.

Promotor: Tá bom, muito obrigado. Sem mais perguntas.
[...]
(
96682546)

Destacamos

No mesmo sentido foi o depoimento
judicial d
o
policial militar
Dolglas
Marcos Leão,
segundo o qual receberam
uma denúncia de que uma pessoa estava com um facão na mão, no início da transportadora
t
ranstornado
;
e que
foram
até o local, porém não encontraram nada. Após
,
veio a informação de que essa mesma pessoa teria efetuado um
assalto
em face de um entregador
;
e que quando encontraram esse entregador,
este
passou
a testemunha
mais informações
sobre o
seu
agressor
.

Em diligência, encontraram o
apelante

sentado no canteiro central da rodovia e
a
o
lhe
perguntarem onde estava
o
celular
que subtraiu
, foram informados que estaria em uma residência de terceiro, sendo que essa pessoa
disse
que
o recorrente
estev
e
lá e deixou o celular
,
que
foi reconhecido pela vítima
.

Por
outro

lado, o apelante
, em juízo, apesar de ter confirmado que deu um golpe de facão no pneu da motocicleta da vítima, negou a autoria do delito patrimonial, apresentando narrativa fantasiosa de que apenas pegou o celular
e saiu correndo
porque achava que
o ofendido
estava ligando para a polícia.

Eis, no ponto que interessa, parte do
interrogatório do apelante:

[...] Juíza: o senhor deu golpe de facão na motocicleta?

Jefferson: Isso.

Juíza: Deu?

Jefferson: Sim.

Juíza: O Sr. subtraiu o celular dele?

Jefferson: Na hora que ele tinha chamado os
policia
, eu pensava que tinha chamado a polícia, eu corri para entregar o celular pra ele (...)

Juíza: Doutor Adalberto com a palavra.

Promotor: Boa noite, Sr. Jefferson.

Jefferson: Boa noite.

Promotor: Sr. Jefferson, só pra complementar os fatos. Quem emprestou a bicicleta pra o senhor correr atrás da vítima depois?

Jefferson: Eu não lembro que tinha
bicicleteiro
. Até hoje não lembro que tinha
bicicleteiro
lá não senhor. Não tinha nenhuma bicicleta, que eu lembro não tinha nenhuma bicicleta.

Promotor: Mas o senhor acha que a vítima estaria mentindo?

Jefferson: É como eu
tô
falando pra o senhor, eu não me lembro que tinha
bicicleteiro
, mas pra mim não tinha não senhor. Não lembro de bicicleta algum. Porque se tivesse alguma bicicleta o policial tinha achado
aquela
hora a bicicleta no local. Como ele falou que tinha deixado lá perto do muro.

Promotor: Tá bom. Muito Obrigada. Sem mais perguntas. [...]

(ID 96682543)

Destacamos

No entanto, infere-se
que a versão introduzida pelo apelante restou isolada
nestes
autos, visto que a vítima e os policiais militares que
fizeram
diligências na data dos fatos, afirmaram que
ele
subtraiu o aparelho celular
do ofendido
mediante o uso de uma arma branca, tipo facão.

Não é demais ressaltar que a palavra da vítima, nos crimes deste jaez, aliada ao reconhecimento realizado e depoimentos dos policiais
militares
que efetuaram a prisão em flagrante
do apelante
, assumem especial relevância para a manutenção da
sua
condenação, tal como decidiu este Tribunal de Justiça no
acórdão
abaixo
resumido
:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO [EMPREGO DE ARMA]. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DA MAJORANTE. SUBTRAÇÃO DE CELULAR E DINHEIRO. AMEAÇA EXERCIDA COM ARMA DE FOGO. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADAS PELA CONFISSÃO DO APELANTE. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DEPOIMENTOS SEGUROS DAS VÍTIMAS SOBRE A UTILIZAÇÃO DE ARMA PARA COMETIMENTO DO CRIME. APREENSÃO DO OBJETO E REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL. NÃO EXIGÊNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. MAJORANTE PRESERVADA. RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, coerente e em consonância com as demais provas existentes nos autos, apresenta-se idôneas para fundamentar a condenação
(TJMT, AP no 142679/2017 – Primeira Câmara Criminal – 2.3.2018; N. U 0007115-41.2011.8.11.0055).

São valiosas as palavras das vítimas e não podem ser desconsideradas, em crimes patrimoniais, máxime se aliadas ao reconhecimento na fase policial e ratificado em juízo, do assaltante, pela vítima, em depoimentos harmônicos e coerentes
(TJMT, AP N. U 0005836-33.2017.8.11.0015).

A incidência da causa de aumento pelo emprego de arma de fogo não exige apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (ERESP 961.863/RS) (STJ, HC no 372.615/SP).

(TJMT;
ACr
0019322- 91.2019.8.11.0055; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marcos Machado;
Julg
22/06/2021; DJMT 25/06/2021)
Destacamos

Daí por que

não resta dúvida

que
a
magistrada

concatenou e discorreu de maneira exaustiva com relação
às
provas irrefutáveis de autoria delitiva que recaem sobre
o apelante
que
, di
ga-se de pass
a
gem
,

confessou
parcialmente o
crime e
foi reconhecido
pela
vítima
, razão pela qual é

imperativo

afirmar

que a negativa de autoria sustentada
em suas razões recursais
não elide os demais elementos probatórios
c
onvergentes que alicerçam
a
sua condenaç
ão
.

Aliás,

indubitavelmente, existiu
a consumação do delito do crime de roubo com o simples desapossamento da
res furtiva
, mesmo que por um espaço curto de tempo, com a simples inversão da posse do bem
, circunstância que atrai a incidência do verbete sumular 582 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigido:
Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Do texto do
enunciado sumular
acima transcrito
, depreende-se

que o Superior Tribunal de Justiça adota a teoria da
amotio
, considerando a consumação da infração a partir da inversão da posse dos bens subtraídos, o que realmente ocorreu no caso destes autos. A propósito, acerca do tema, aquela corte deixou assentado que:
Com relação ao momento consumativo do crime de furto, nos mesmos moldes do crime de roubo, é assente a adoção da teoria da
amotio
por esta Corte e pelo Supremo Tribunal Federal, segundo a qual os referidos crimes patrimoniais consumam-se no momento da inversão da posse, tornando-se o agente efetivo possuidor da coisa, ainda que não seja de forma mansa e pacífica, sendo prescindível que o objeto subtraído saia da esfera de vigilância da vítima. No caso concreto as instâncias ordinárias reconheceram ter havido a inversão da posse da res
furtivae
e, por consectário, a consumação do crime de furto, portanto para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ.
(HC 495.846/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
DJe
11/06/2019)
.

No mesmo
sentido
,
dessa feita,
com a invocação da Súmula 582/STJ, foi o entendimento exteriorizado
pelo
Superior Tribunal de Justiça no
AgRg
no HC 552.042/DF, relatado pelo Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
17/06/2020. Sendo assim, evidenciada a posse do
aparelho telefônico
pelo
apelante,
cujo objeto
somente foi localizado momentos depois, noutra residência, em poder de
terceira pessoa
, não há possibilidade de
sua
absolvição ou
desclassificação da infração, dada a consumação inconteste do roubo circunstanciado.

Além disso,
é
imperioso reconhecer que
o apelante

não apontou qualquer elemento capaz de elidir as provas produzidas na instrução processual, deduzindo, apenas, a suposta fragilidade do conjunto probatório carreado para estes autos, sem, no entanto, demonstrar qualquer mácula existente na decisão
reprochada
quanto a sua condenação pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo
.

Logo
, é
impende-se
concluir que
a
sentenciante

agiu
com acerto, não havendo dúvidas acerca da autoria delitiva
em relação ao crime de roubo
que foi atribuída
ao apelante
, tampouco espaço para a aplicação, em favor dele, do aforismo
in dubio pro reo
(art. 5o, LVII, da Constituição Federal), razão pela qual se revela despida de consistência
sua
pretens
ão
absol
utória
.

P
osto isso, em
cons
onância
com
o
parecer da cúpula ministerial,

nego

provimento

ao
apelo
manejado por
Jefferson Santos de Oliveira Silva
,
mantendo inaltera
da

a
sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/12/2021